Tribunal: TJPA
Processo: 0096638-79.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096638-79.2015.8.14.0301

APELANTE: BRUXELAS INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: RAIMUNDO SERGIO DE FARIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO E ILEGITIMIDADE ATIVA – INDEFERIMENTO – NO MÉRITO, DEVOLUÇÃO DO VALORES ADIMPLIDOS, COM DESCONTRO DE 25% – VALOR QUE ATENDE À FLUTUAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ (DE 10% A 25%) – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO –
Tema Repetitivo nº. 577 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 (seis) de agosto de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pelos litigantes
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BRUXELAS INCORPORADORA LTDA
, irresignada contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
RAIMUNDO SERGIO DE FARIAS JUNIOR
, em ação de rescisão contratual e pedido de reparação por danos morais.

Segundo a exordial (ID nº. 4238391), o autor/apelado firmou contrato de promessa de compra e venda com as requeridas, para aquisição do apartamento de numeração 04, bloco 15, no residencial Jardim Independência – Bruxelas. O valor total da venda do imóvel monta a R$ 123.044,01 (cento e vinte e três mil e quarenta e quatro reais e um centavo).

O autor/apelado somente realizou o pagamento da quantia de R$ 15.911,01 (quinze mil, novecentos e onde reais e um centavos).

Em sede de sentença (ID nº. 4238401), o Magistrado de 1º Grau determinou a rescisão contratual e condenou a ré a devolver o valor referente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago pelo autor, retendo a quantia de 25% (vinte e cinco por cento). Indeferiu-se o pedido de danos morais.

Na apelação, a recorrente
BRUXELAS INCORPORADORA LTDA (ID nº.
4238402) alegou que está impossibilitada de adimplir qualquer obrigação, uma vez que está em recuperação judicial. Alegou que, neste caso, o feito deveria ser extinto.

Alegou que a parte recorrente não é legítima para atender o pleito de restituição das parcelas pagas a Caixa Econômica Federal, decorrentes de contrato de financiamento.

Alegou que, como o feito envolve a Caixa Econômica Federal, deveria tramitar na Justiça Federal.

Requereu a devolução no patamar de 25% dos valores pagos – não obstante, este foi o valor fixado em sede de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie
, não procede a argumentação de extinção do feito, em razão da homologação do pedido de recuperação judicial.

Entende-se presente o interesse de agir da apelante, uma vez que a digressão acerca do ingresso do crédito no juízo universal da recuperação judicial será realizada
a posteriori
, após a apuração definitiva do respectivo crédito, que somente se consolidará com o trânsito em julgado desta ação. Observe a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES.
1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta
, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022) (grifos nossos).

Ademais, não se pode olvidar que
há obrigações imputadas a outros réus
– logo, a discussão em tela somente deve versar sobre os créditos que a apelada tem contra a PDG, e não contra os demais.

Reforce-se que a homologação de pedido de recuperação judicial não é uma “cláusula genérica” para extinguir os feitos em que se apura créditos devidos, como pretende a requerente.

As ações de conhecimento, ao contrário do que pretende a apelante,
constituem exceção à regra
que determina a remessa das ações em que se pretende o recebimento do crédito no juízo da recuperação judicial, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NÃO CABIMENTO - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - RESP 1.696.396/MT - PROCESSO DE CONHECIMENTO - NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. - O Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 13.105/2015 limitou as hipóteses de cabimento da interposição do agravo de instrumento, consubstanciando essas hipóteses 'numeros clausus'. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do referido recurso, no REsp Repetitivo n.1.696.396/MT, quando fixou que o rol do art. 1.015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Assim, considerando que a análise do pedido de reforma da decisão que declinou da competência da vara cível para o juízo de recuperação judicial é matéria urgente a ser analisada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser admitido o agravo de instrumento -
As ações de conhecimento constituem exceção à regra, que determina a remessa das ações em que se pretende o recebimento do crédito no juízo da recuperação judicial, uma vez que ainda não constituído título líquido, certo e exigível. Logo, não há que se falar competência do Juízo onde tramita a recuperação judicial, devendo o feito ser processado no juízo cível originário.
(TJ-MG - AI: 22282987820228130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023) (grifos nossos).

Quanto ao pleito de legitimidade passiva da PDG, em detrimento da incorporadora Caixa Econômica Federal, este signatário entende
por bem indeferir o pleito.

Observa-se que o autor/apelado apenas pediu ressarcimento de valores pagos à construtora, a quem devia R$ 25.500,01 (vinte e cinco mil e quinhentos reais e um centavo) e conseguiu adimplir apenas
R$ 15.911,01 (quinze mil, novecentos e onde reais e um centavos).

Não há nenhum pedido de devolução dos valores pagos à Caixa Econômica Federal – esta instituição financeira figura apenas a título ilustrativo na exordial, onde o requerente expõe a forma de pagamento originalmente aventada, e que contemplava parte do pagamento através de financiamento.

Todos os valores requeridos na exordial foram pagos à Construtora PDG Realty S/A, conforme demonstrativo emitido pela própria requerida e anexado aos autos.

Quanto ao mérito, entende-se que sequer há interesse recursal já que a parte pugnou pela aplicação de cláusula de retenção em 25% (vinte e cinco por cento), valor já aplicado pelo Magistrado
a quo
– logo, este pedido sequer poderia ser conhecido, por ausência de requisito de admissibilidade intrínseco.

Não obstante, em atenção à primazia do exame de mérito, entende-se por bem asseverar que
o Magistrado de 1º Grau atuou corretamente ao fixar o valor do percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento),
que está dentro do intervalo de flutuação admitido na jurisprudência do Egrégio STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2.
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1788690 PR 2020/0296844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO. PEDIDO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, a despeito da quitação ampla, geral e irrevogável, exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 3.
Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1701206 SP 2020/0110897-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) (grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.
3. Na hipótese, a modificação do percentual fixado na origem demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1673120 ES 2020/0050419-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

O Magistrado também decidiu corretamente pela necessidade de devolução uma única vez, sem possibilidade de parcelamento,
na esteira do Tema Repetitivo nº. 577, também do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel
, por culpa de qualquer dos contratantes
” (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da causa.

Mantenho a sucumbência recíproca, cuja cobrança ficará suspensa somente em relação ao autor/apelado.

É como voto.

Belém, 06 (seis) de agosto de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2024